Tribunal: STJ
Processo: 1010947-95.2023.8.11.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926542 - MT (2025/0160627-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - MT010871O
AGRAVADO
: R A DE F (MENOR)
REPR. POR
: H E DE F M
ADVOGADO
: RAY CARVALHO DIAS - MT024376
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA.
DANO
MORAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS 282
E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso
Especial fundado no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal,
sob o argumento de ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais tidos como violados (arts. 186, 188 e 927 do
CC) e inobservância do princípio da dialeticidade recursal. A
parte agravante sustenta que seu recurso preenche os requisitos
de admissibilidade e deve ser conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso
Especial deve ser conhecido, apesar da ausência de
prequestionamento expresso ou implícito dos dispositivos legais
indicados; e (ii) determinar se o agravo em recurso especial
atendeu ao requisito de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
Recurso Especial, pois não houve pronunciamento do Tribunal
de origem sobre os dispositivos legais indicados como violados,
nem oposição de embargos de declaração com a finalidade de
provocar tal manifestação, nos termos das Súmulas 282 e 356
do STF.
Documento eletrônico VDA50780952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: dd0ce323-6774-408c-ad4b-c3b630afe4d8

4. O prequestionamento implícito, embora admitido, exige que a
questão jurídica tenha sido efetivamente debatida na instância
de origem, o que não ocorreu no caso concreto, conforme
reiterada jurisprudência do STJ.
5. O agravo em recurso especial não impugnou de forma
específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
agravada, apresentando argumentação genérica quanto à
inaplicabilidade das Súmulas mencionadas, em violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
6. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: dd0ce323-6774-408c-ad4b-c3b630afe4d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926542 - MT (2025/0160627-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - MT010871O
AGRAVADO
: R A DE F (MENOR)
REPR. POR
: H E DE F M
ADVOGADO
: RAY CARVALHO DIAS - MT024376
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA.
DANO
MORAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS 282
E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso
Especial fundado no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal,
sob o argumento de ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais tidos como violados (arts. 186, 188 e 927 do
CC) e inobservância do princípio da dialeticidade recursal. A
parte agravante sustenta que seu recurso preenche os requisitos
de admissibilidade e deve ser conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso
Especial deve ser conhecido, apesar da ausência de
prequestionamento expresso ou implícito dos dispositivos legais
indicados; e (ii) determinar se o agravo em recurso especial
atendeu ao requisito de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
Recurso Especial, pois não houve pronunciamento do Tribunal
de origem sobre os dispositivos legais indicados como violados,
nem oposição de embargos de declaração com a finalidade de
provocar tal manifestação, nos termos das Súmulas 282 e 356
do STF.
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

4. O prequestionamento implícito, embora admitido, exige que a
questão jurídica tenha sido efetivamente debatida na instância
de origem, o que não ocorreu no caso concreto, conforme
reiterada jurisprudência do STJ.
5. O agravo em recurso especial não impugnou de forma
específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
agravada, apresentando argumentação genérica quanto à
inaplicabilidade das Súmulas mencionadas, em violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
6. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 510-513):
"Vistos
Trata-se de Recurso Especial interposto, com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 188, 927 do Código
Civil, sob o fundamento de que “a negativa de cobertura de
medicamento domiciliar NÃO configura a prática de ato ilícito passível
de indenização”.
Recurso tempestivo (id. 266434763) e preparado (id. 266290779).
Contrarrazões no id. 272295858.
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal
infraconstitucional.
É o relatório.
Decido.
Relevância de questão federal infraconstitucional
A EC no 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal,
incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade,
consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a
“relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.
Necessário destacar que o artigo 1o da EC no 125/2022 incluiu o § 2o
no artigo 105 da CF, passando a exigir que “no recurso especial, o
recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito
federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei (...)” (g.
n.)
Com efeito, o artigo 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que
“a relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em
vigor desta Emenda Constitucional (...)” (grifei)
Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a
edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao
passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação
consignado no art. 2o da EC no 125 traduz-se como norma de direito
intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da
questão.
Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o
Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: "A indicação, no
recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito
federal infraconstitucional somente será exigida em recursos
interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em
vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da
Constituição Federal."
Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância
jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso
especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a
questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da
aludida ,relevância inclusive para fins de parametrizar o juízo de
admissibilidade a ser proferido nos autos.
Da sistemática de recursos repetitivos
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados
no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no
Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões
discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo
1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do
artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior
Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia
suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou
última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais
dos Estados e do Distrito Federal, Súmula 282/STF,ex vi segundo a
qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que
a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que
sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do
ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5
E 7 DO STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. (...) 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido
no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias
ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos,
para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Aplicação, (...) 5. Agravo interno providopor
analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial”. (AgInt no R Esp n. 1.887.564/PR,
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, D
14/11/2022
Je de
).
30/11/2022
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos
artigos 186, 188, 927 do Código Civil, a parte recorrente alega que a
negativa de cobertura de medicamento domiciliar NÃO configura a
prática de ato ilícito passível de indenização.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado,
tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar
a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a
admissão do recurso.
Ante o exposto, o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030,
inadmito V, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se."

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados não foram debatidos pela corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie, uma vez que já majorados ao máximo, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:21
Código de Controle do Documento: f2d7e32e-3905-411e-baa9-995c232c6917

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.926.542 / MT
Número Registro: 2025/0160627-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10109479520238110006
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - MT010871O
AGRAVADO
: R A DE F (MENOR)
REPR. POR
: H E DE F M
ADVOGADO : RAY CARVALHO DIAS - MT024376
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:32
Código de Controle do Documento: 80e37d28-aa60-4df5-8c6f-153dfd6af8c8